Tribunal: STF
Processo: HC 171060
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. COMPLEXIDADE EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. FEITO AGUARDANDO NA ORIGEM A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA SUPERADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.